Tribunal: TJPA
Processo: 0801630-52.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801630-52.2023.8.14.0401

APELANTE: EDIVALDO NEVES CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS – NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Entendo que não há como reconhecer a ilicitude das provas arguida, legitimadora da denúncia e posteriormente da sentença pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois apreendidas em modo flagrancial. Dessa forma, é inviável a absolvição pretendida, uma vez que há provas suficientes para apontar o Apelante como autor do crime de tráfico de drogas.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO § 4° DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 DA LEI DE DROGAS.
Entendo que o fundamento utilizado pelo magistrado não fora satisfatório para justificar a não aplicação da referida causa de diminuição. O fato do Apelante ser apreendido com um valor em dinheiro não é justificativa para não aplicação da causa de redução, bem como o plástico que seria utilizado para embalar o entorpecente não consta como apreendido no Auto de Exibição e Apreensão. Sobre o fato do Apelante ser conhecido como traficante na região, também não demonstra que ele se dedique a atividade criminosa, além do mais possui bons antecedentes. Dito isto, reconheço a causa de diminuição, prevista no artigo 33, §4º da Lei nº. 11.343/2003 no patamar de 1/6 (um sexto), pois mesmo que o Apelante preencha os requisitos formais, há circunstâncias fáticas que apontem para uma maior gravidade do crime. Assim sendo, perfaço a pena para o quantum final e definitivo de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, e mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

CONHEÇO

O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei nº. 11.343/2003, redimensionando a pena final e definitiva do delito de tráfico de drogas, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dou-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EDIVALDO NEVES CAMPOS
,

termo no ID.
14092904
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da
12ª Vara Criminal da Comarca de Belém
(ID. 14092893), que condenou o Apelante pela prática do delito previsto no
artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, cominando-lhe a pena de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
semiaberto.

Em suas razões recursais (ID. 14092904), requer o Apelant
e a sua absolvição, por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no
§ 4° do ar. 33 da lei 11.343/2006 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões (
ID. 14092909
), o
dominus litis

requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 15065687 pelo
conhecimento
e
parcial provimento
, fim de que seja aplicada a causa de diminuição

da pena (art. 33, §4º da Lei 11343/2006) diversa do seu patamar máximo, mantendo a condenação do réu. Outrossim, que seja reformada a dosimetria da pena do Apelante, ex ofício, por este Tribunal, diante da ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia (ID. 14092864) que, no dia 29/01/2023, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do ora apelante, após ter sido encontrado com este 27 (vinte e sete) invólucros da substância ilícita conhecida vulgarmente como “cocaína” e a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais).

Policiais militares, estavam em rondas pelo Bairro da Maracangalha, momento em que, ao passarem pela Passagem São Sebastião, entre o Canal São Joaquim e a Avenida Pedro Alvares Cabral, CEP 66110350, receberam denúncia anônima de que um homem, conhecido pelo vulgo de “Cagão”, estava em frente à sua casa realizando a comercialização de entorpecentes, concedendo o endereço do local. Os agentes prontamente se deslocaram e, chegando lá, avistaram o acusado sentado na frente do imóvel e se aproximaram deste para realizar abordagem.

Ato contínuo, em revista pessoal, os agentes inicialmente identificaram 12

(doze) pequenos invólucros plásticos de material ilícito, análogo à cocaína, nas vestes

do imputado, de forma que decidiram realizar buscas no interior da residência e, nessas diligências, identificaram mais 15 (quinze) invólucros contendo a substância

entorpecente, além do valor em espécie de R$ 110,00 (cento e dez reais).

Ainda, a guarnição constatou que o denunciado estava na situação de evadido da SEAP/PA desde o dia 11/05/2022. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão

ao acusado.

Dessa forma foi conduzido à Seccional da Sacramenta e todo o material foi

apreendido e encaminhado à perícia, sendo constatado como entorpecente, conforme laudo toxicológico.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou
EDVALDO NEVES CAMPOS
nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

Inconformado, pleiteia o Apelante:

ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade restou evidenciada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID. 14092841); Laudo Toxicológico Provisório (ID. 14092842) e Laudo
Toxicológico Definitivo (ID. 14092870),

o qual atestou que foi apreendido com o Apelante:
27 (vinte e sete) embrulhos confeccionados em plásticos incolor, amarrados em suas extremidades com linha de costura na cor preta, na forma conhecida vulgarmente como "peteca", contendo
substância petrificada de coloração amarelada
, pesando no total
9,0 g

(nove gramas),
testando positivo para a substância química pertencente ao grupo dos
Benzoilmetilecgonina
, droga popularmente conhecida como
“cocaína”
.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelo Apelante
,
vejamos:

A testemunha
DAVISON ROGÉRIO DA SILVA GONÇALVES
, policial militar, declarou em juízo, que foi denuncia em via pública, a qual dizia que em uma passagem tinha grande movimento de pessoas com tráfico. Que chagaram no local e entraram à pé. Que o réu estava sentado na porta de sua casa. Que o réu já é conhecido na região e
com o mesmo foi encontrada droga. Que na bermuda do réu tinha uma

quantidade e em sua residência também tinha droga.
Que o apelido dele é cagão.
Que a outra quantidade estava na bermuda

do Réu que estava pendurada na casa dele. Que na casa dele

tinha plásticos cortados para embalar droga. Que o réu é

conhecido por tráfico.
Que a revista pessoal foi feita pelo CB Lobato, que na entrada do domicílio estava a sua companheira dele.
Que tinha vestígios de mais droga e entraram na casa.
Que foram os vizinhos que denunciaram o réu por traficância. Que o réu estava evadido do sistema.

A testemunha
GIAN MOURA MENDES
, policial militar, narrou em juízo, que tomaram conhecimento via denúncia anônima. Que falaram que o réu estaria comercializando entorpecente na frente a sua casa. Q
ue o réu estava sentado e durante a busca pessoal foi

encontrada com o réu certa quantidade de drogas. Que foi

feita uma busca em sua residência com autorização. Que tinha mais drogas em sua casa.
Que a droga estava em um móvel pequeno bem na entrada da casa. Que o réu se manteve calado.
Que tinha o plástico pequeno para

embalar droga
.

Neste aspecto, cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais, quando harmônicos e coerentes, merecem a mesma credibilidade dos depoimentos das demais testemunhas, constituindo-se em meio de prova idôneo para fundamentar a condenação
. Nesse sentido colaciono jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. A alegação de insuficiência de provas não prospera. A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada por meio do auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo de constatação definitivo, atestando a presença de cocaína. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante da ré, a qual culminou na apreensão de drogas em sua residência;

II. Os depoimentos dos policiais são considerados prova idônea, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios e não há indícios de má-fé ou parcialidade do agente. Precedentes;

III.
Reconhecida a incidência da minorante do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da pequena quantidade de droga apreendida e da ausência de elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa. Aplicação da fração máxima de dois terços;

IV.
Constatada de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB. Declarada, de ofício, extinta a punibilidade da ré. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado e, em seguida, declarar extinta a punibilidade pela prescrição. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000392-67.2011.8.14.0040 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024 )

Aduz a Defesa também que a intervenção policial e a invasão de domicílio, ocorreram de maneira ilegal, porém a ação dos agentes de segurança está plenamente fundamentada com base na denúncia que receberam de que o Apelante estaria comercializando entorpecentes ilícitos, o que realmente fora constatado.

É cediço que a Constituição Federal em seu art. 5º, XI consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

E sendo assim, entendo que não há como reconhecer a ilicitude das provas arguida, legitimadora da denúncia e posteriormente da sentença pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois apreendidas em modo flagrancial.

Dessa forma, é inviável a absolvição pretendida, uma vez que há provas suficientes para apontar o Apelante como autor do crime de tráfico de drogas.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS)

Entendo que o fundamento utilizado pelo magistrado não fora satisfatório para justificar a não aplicação da referida causa de diminuição
. Extrai-se da sentença:

“No caso vertente, observa-se que o acusado não satisfaz os requisitos insculpidos no
art.33, §4º da Lei nº. 11.343/2003
. Muito embora o denunciado seja primário, não registre antecedentes criminais conforme certidão acostada aos autos e não haja provas de que integre organização criminosa;
os autos denotam que se dedica à atividade criminosa de traficância de drogas a vistas das circunstâncias nas quais à apreensão de entorpecente se sucedeu, aliada à apreensão de dinheiro pelos policiais militares, à forma de acondicionamento do entorpecente e ao informe prestado acerca das condições pessoais do acusado.

Sendo assim, reitera-se que foi apreendido material entorpecente tanto em revista pessoal realizada em via pública quanto na residência do réu, o que demonstra que, provavelmente, nela ingressava para se abastecer de mais produtos. Além do mais,
a apreensão de quantia em dinheiro em poder de réu, a própria forma fragmentada em que fora confeccionado o entorpecente, a visualização na residência de plástico destinado à embalagem da droga, bem assim a indicação por parte de uma das testemunhas de acusação no sentido de que o acusado já era conhecido por tráfico, cujo apelido também fora fornecido, evidenciam, conjuntamente, a habitualidade na comercialização de entorpecente e, portanto, à dedicação à atividade criminosa.
Sendo assim, entende-se pelo descabimento do benefício.”
(ID. 14092909)

Pois bem.
O fato do Apelante ser apreendido com um valor em dinheiro não é justificativa para não aplicação da causa de redução, bem como o plástico que seria utilizado para embalar o entorpecente não consta como apreendido no Auto de Exibição e Apreensão. Sobre o fato do Apelante ser conhecido como traficante na região, também não demonstra que o mesmo se dedique a atividade criminosa, além do mais possui bons antecedentes.

Dito isto, reconheço a causa de diminuição, prevista no
artigo 33, § 4º da Lei nº. 11.343/2003
no patamar de
1/6 (um sexto),
pois mesmo que o Apelante preencha os requisitos formais, há circunstâncias fáticas que apontem para uma maior gravidade do crime, como a
natureza da droga
encontrada, ou seja, a cocaína que é mais nociva à saúde pública, e pelo fato do Apelante está envolvido em uma cadeia de traficância informal.

Assim sendo, perfaço a pena para o
quantum
final e definitivo de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
,
e mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO O RECURSO
E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, §4º da Lei nº. 11.343/2003,
redimensionando a pena final e definitiva do delito de tráfico de drogas, para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/10/2024